Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-25.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO INFRACIONAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À PRODUÇÃO DE CENA EXPLÍCITA COM ADOLESCENTE. ECA. ART. 240. PROVAS AUTORIA. INJÚRIA. PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A autoria e a materialidade do ato infracional análogo à produção de cena explícita com adolescente restam comprovadas por vídeos e depoimentos que indicam o representado como responsável pela filmagem da vítima em situação de nudez, sob efeito de álcool, em ambiente residencial.
2. Não há elementos seguros para atribuir ao representado a autoria dos xingamentos proferidos contra a vítima, pois a testemunha não soube identificar o autor e os vídeos não permitem essa conclusão. Esse contexto impede o reconhecimento da prática ao ato infracional análogo ao crime de injúria.
3. A materialidade e autoria restaram comprovadas apenas quanto à conduta análoga ao art. 240 do ECA.
4. A aplicação da medida socioeducativa deve observar a capacidade do adolescente de cumpri-la, bem como as circunstâncias e a gravidade da infração, conforme o art. 112, § 1o, do ECA.
5. As medidas socioeducativas aplicadas pela sentença consideram a primariedade do representado, seu histórico de remissões, ausência de violência ou grave ameaça, e a necessidade de ressocialização.
6. As medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade são adequadas ao caso, considerando a idade do representado, a gravidade média da infração e a necessidade de ressocialização.
7. Recursos conhecidos e não providos.